Tribunal: TJDFT
Processo: 0701493-28.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
2. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LUCIO RAPOSO MIRANDA contra a decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, no processo no 0754765-20.2024.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal suspenda, imediatamente, o desconto do imposto de renda dos proventos da parte autora. O agravante sustenta que possui direito ao benefício fiscal pleiteado, porquanto é portador de Cardiopatia Grave – Síndrome do Nó Sinusal CID I49.5 - Implante de Marcapasso CID Z95. É o breve relatório. Decido. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E a antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300 do CPC). A isenção do imposto de renda encontra previsão na Lei n. 7.713/1988, a qual estabelece o rol de patologias que afastam a incidência da exação fiscal em comento, a saber: “Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. Por outro lado, o art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, prevê que a legislação tributária que dispõe sobre outorga de isenção deve ser interpretada literalmente, porquanto a exceção da exação comporta interpretação estrita. No caso, o agravante é portador de marcapasso desde 2014, indicado por quadro de doença do nó sinusal sintomática (ID 202038137), inexistindo nos relatórios médicos apresentados (ID ID202038137 e ID 202038139) a indicação expressa de cardiopatia grave. Nesse contexto, em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para amparar o pedido formulado, notadamente porque a matéria exige dilação probatória e amplo contraditório. Por conseguinte, indefiro o pedido de antecipação de tutela, mantendo a decisão proferida. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado.”
3. As contrarrazões não foram apresentadas.
4. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porquanto o agravante não apresentou elementos concretos para afastar o entendimento adotado.
5. Destarte, mantenho o entendimento adotado na decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios.